Tribunal: TCU
Processo: 010.407/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6588/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput , e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer desta representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, em exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante, à Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional e à Controladoria Geral da União; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 010.407/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.